Tribunal: TJSP
Processo: 2259345-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONTROVERSA. EMENDA DA INICIAL PARA AÇÃO DE COBRANÇA. RISCO DE DANO NÃO VERIFICADO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONTROVERSA. EMENDA DA INICIAL PARA AÇÃO DE COBRANÇA. RISCO DE DANO NÃO VERIFICADO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrado o risco de dano, ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório, inviável a concessão de tutela de urgência, sem prévia oitiva da parte contrária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259345-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante CNA
SPITALETTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é agravado ORSYS
DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259345-15.2019.8.26.0000 ERA
2
Agravo de Instrumento no 2259345-15.2019.8.26.0000
Agravante: Cna Spitaletti Construtora e Incorporadora Ltda
Agravado: Orsys Desenvolvimento Urbano LTDA
Comarca: Itapevi
V. 1511
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS E
OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. PROBABILIDADE DO
DIREITO CONTROVERSA. EMENDA DA INICIAL PARA
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
RISCO
DE
DANO
NÃO
VERIFICADO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrado o risco de dano, ou inutilidade do provimento
capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório,
inviável a concessão de tutela de urgência, sem prévia oitiva da
parte contrária.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
tutela antecipada e efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida na “ação de
obrigação de fazer c.c. perdas e danos”, que indeferiu a tutela antecipada, que
pretendia obrigar a agravada tomar as providências necessárias para lavrar a
competente escritura pública, bem como efetuar o pagamento dos débitos fiscais em
atraso do imóvel (págs. 57/58).
A agravante objetiva a reforma da decisão recorrida, afirmando que
a tutela deve ser concedida, uma vez que o contrato deve ser obedecido pela
agravada. Aduz que ficou pactuado que, após a tradição do imóvel, todas as
despesas condominiais e tributos seriam responsabilidade da agravada. Aponta que
a quitação do preço ocorreu em 19/11/2004, porém até a presente data não houve
outorga da escritura pela agravada, o que vem trazendo prejuízos à agravante,
inclusive diversas ações de execuções fiscais. Assevera ser devida a outorga da
escritura definitiva do imóvel, bem como a realização dos pagamentos dos tributos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259345-15.2019.8.26.0000 ERA
3
em atraso no valor de R$ 48.313,87, pela agravada, em sede de tutela antecipada,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Alega que aguardar o trâmite do processo
acarretaria mais prejuízo à agravante. Pleiteia, ainda, a reforma da decisão quanto à
determinação de emenda da petição inicial para conversão do feito em ação de
cobrança.

Distribuído o recurso inicialmente à Subseção III da Seção de
Direito Privado, sobreveio decisão monocrática determinando a remessa para esta
Câmara (págs. 167/168).
Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (págs.
174/175).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não merece provimento.
A tutela antecipada deve ser concedida antes da oitiva da parte
adversa somente em situações excepcionais, compreendidas como aquelas em que
o simples decurso do tempo até a formação do contraditório, ou a mera ciência do
réu, mostra-se capaz de ocasionar o perecimento do direito ou a inutilidade do
provimento jurisdicional.
No caso em análise, não se desconsidera que as partes firmaram
compromisso de compra e venda (págs. 39/54 dos autos de origem), no qual se
comprometeu a vendedora, ora agravante, a outorgar escritura definitiva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259345-15.2019.8.26.0000 ERA
4
agravada, assim que quitado o preço e comprovada a inexistência de débitos fiscais,
pela agravada (Cláusula sexta, parágrafo primeiro pág. 45/46 dos autos de
origem).
Assim, neste momento processual, não há como imputar a inércia,
em relação à transmissão de propriedade com a outorga da escritura, à agravada, já
que, sem a comprovação de quitação de débitos fiscais, a escritura não poderia ser
lavrada.

Como bem salientou o Magistrado a quo, a agravante se insurge, na
verdade, quanto à solidariedade fiscal determinada nas ações de execução de débitos
fiscais (cobrança de IPTU), tratando-se de pretensão de cobrança pelo o que
desembolsou, sendo necessária, portanto, a emenda da petição inicial, conforme
determinado na decisão impugnada.
No mais, a controvérsia a ser dirimida, relacionada ao dever da
agravada de pagar os tributos do imóvel, está restrita ao cabimento, ou não, da tutela
de urgência, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil;
portanto, deve cingir-se à questão estritamente processual: presença ou ausência dos
requisitos para a concessão de tutela dessa natureza. As demais questões dizem
respeito ao próprio mérito da causa, que serão analisadas no momento oportuno.
Enfim, no âmbito dessa competência, em juízo de cognição
sumária, verifica-se que é controversa a probabilidade do direito invocado e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo-se aguardar o
decurso do tempo do processo.
Não se pode deixar de considerar também que, como o deferimento
do pedido de tutela esgotaria o objeto da ação, há perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259345-15.2019.8.26.0000 ERA
5
Nessas condições, não havendo elementos que evidenciem o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora